Tribunal: TJSP
Processo: 1002280-89.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de reembolso por pagamento indevido cumulada com indenização por danos morais – Danos morais – Falhas na prestação do serviço que não repercutiram prejudicialmente à personalidade da autora – Aborrecimentos – Não configuração dos pretendidos danos morais – Manutenção integral da r. sentença – Desprovimento do recurso.